Tribunal: STF
Processo: ARE 1323859
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL. INFRAERO. ANAC. RESOLUÇAO 25 DE 2008. CONSTITUCIONALIDADE. LEGALIDADE. NULIDADE DA SENTENÇA. INEXISTENTE. GUARDA VOLUMES SEM FISCALIZAÇÃO. INFRAÇAO. PARÂMETRO DA RESOLUÇAO. MULTA PROPORCIONAL. RECURSO IMPROVIDO.
    1. O tema em discussão versa sobre a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, sobre a constitucionalidade e a legalidade da Resolução 25 de 2008 da ANAC, bem como do procedimento administrativo nela fundamentada e da multa aplicada pela conduta de a empresa pública ter permitido o funcionamento de guarda-volumes em área interna do Terminal de Passageiros no Aeroporto Internacional Tom Jobim – Galeão em desacordo com a necessidade de inspeção manual ou por equipamentos raios-x (CBA, Resolução 25 ANAC e Programa Nacional de Segurança da Aviação Civil – PNAVSEC). 2. Não há nulidade da sentença objurgada por suposta omissão sobre os itens IV, VI.B e VII da exordial considerando que o delineamento das razões de decidir pela constitucionalidade e legalidade da Resolução 25 de 2008 e pela certeza e proporcionalidade da penalidade afastam os argumentos defensivos. 3. Reconhece-se um diálogo de complementariedade técnica entre a lei e o regulamento a permitir o entendimento de que a Resolução 25 de 2008 ampara-se na Lei 11.182/05, ainda que traga normas infrativas, pois relacionadas ao poder regulatório específico. 4. Nesse sentido: ‘...A expedição de Resoluções por parte da ANAC é mero corolário do Poder Regulador (manifestado sob a vertente de Poder Normativo), inerente à Autarquia, que se encontra consubstanciado nos arts. 3º e 174 da Constituição da República e positivado na Lei n 11.182/05. Não há violação ao princípio da legalidade, positivado no art. 37, da Constituição da República, uma vez que a ANAC, na qualidade de autarquia especial nada mais fez do que cumprir suas missões institucionais, nos estritos limites de suas atribuições legais. TRF2 0011738-59.2013.4.02.5101. Órgão julgador: VICE-PRESIDÊNCIA Relator POUL ERIK DYRLUND. 5. Nesse vértice, a Resolução questionada dispõe acerca do processo administrativo para apuração de infrações e aplicação de penalidades, sem que tenha havido em seu corpo qualquer modificação, alteração ou afetação a direitos pré-constituídos dos agentes econômicos, conforme narra o artigo 27 da Lei 11.182/2008 pelo qual não há se falar em imprescindibilidade de audiência pública. 6. Quanto ao caso em exame, a INFRAERO na qualidade de administradora do Aeroporto do Galeão, em 05 de abril de 2010, foi notificada do Auto de Infração nº 002/PSAC-GL/2010, pela aceitação e armazenamento de guarda volumes sem inspeção prévia. 7. Nas circunstâncias, a conduta irregular está devidamente especificada e fundamentada nos Apelação Cível - Turma Espec. III - Administrativo e Cível Nº CNJ : 0141191-68.2017.4.02.5101 (2017.51.01.141191-9) RELATOR : Desembargador Federal POUL ERIK DYRLUND APELANTE : EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA ESTRUTURA AEROPORTUARIA - INFRAERO ADVOGADO : RJ148197 - FELIPE VIEIRA DA CUNHA APELADO : ANAC - AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL PROCURADOR : PROCURADOR FEDERAL ORIGEM : 29ª Vara Federal do Rio de Janeiro (01411916820174025101) 1 TRF2 Fls 918 Assinado eletronicamente. Certificação digital pertencente a ALFREDO JARA MOURA. Documento No: 1018592-84-0-918-2-104682 - consulta à autenticidade do documento através do site http://portal.trf2.jus.br/autenticidade (e-STJ Fl.918) Documento recebido eletronicamente da origem dispositivos legais pertinentes constantes do auto de infração, sem prejuízo qualquer à defesa. De tal forma, a capitulação e a compreensão da violação das normas administrativas e do CBA são suficientes para respaldar a atuação da ANAC que culminou na aplicação da penalidade de multa equivalente a R$17.500,00 considerando a tabela de valores fixada pela ANAC na Resolução nº 25/2008. 8. Quanto à infração em si, embora a INFRAERO intente afastar sua configuração pela tese de que os guarda-volumes estavam fora do ambiente do aeroporto, não se desincumbiu de tal ônus quando da fiscalização não sendo possível afastar a presunção de veracidade do procedimento administrativo que culminou na multa questionada. 9. Tampouco há se falar na responsabilidade do explorador do serviço, porquanto a fiscalização da ANAC, por permissão legal, recai sobre a INFRAERO que, ao tempo da infração, violou dispositivo cogente relacionado à segurança aeroportuária. 10. Quanto à multa em si, está conforme a Resolução 25 de 2008 e não se aplicam as atenuantes, pois não houve o preenchimento de seus pressupostos como o reconhecimento da conduta em harmonia à decisão administrativa. 11. Tampouco há se falar em abolitio por Resolução posterior que não prevê a conduta ora em discussão considerando que não se aplica tal instituto no direito administrativo sancionador, sobretudo ausente qualquer previsão legal nesse sentido. 12. Recurso conhecido e improvido”.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 37, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que dispõe in verbis:
    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.
    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/5/19; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/5/19 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/2/19.
    Ademais, divergir do entendimento do Tribunal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do STF.
    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática. Sobre o tema, a propósito:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 280 E 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demanda a análise da legislação infraconstitucional pertinente e do material fático-probatório, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (ARE 1.286.186-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 10/3/2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. EQUIPARAÇÃO ENTRE OS CARGOS DE ANALISTA DE TRANSPORTE URBANO E DE PROCURADOR AUTÁRQUICO. PRETENSÃO DE MUDANÇA DE NOMENCLATURA DO CARGO OCUPADO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão do conjunto fático-probatório dos autos e das normas infraconstitucionais locais aplicáveis ao caso, conforme as Súmulas 279 e 280/STF. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa”. (ARE 1.296.265-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 12/3/2021).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente